Tribunal: TJMT
Processo: 0013971-96.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013971-96.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ROBERTO ANGELO DE FARIAS

EMBARGADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE APELANTE-EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃ ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA APRECIAR PEDIDO E RECONHECER A LEGALIDADE DE CLÁUSULA PRESENTE NO TAC
.

1. Nesse ínterim, faz-se necessária esclarecer que o presente caso não se relaciona ao precedente trazido pela parte Embargante (ADI 5.872), pois é evidente que as situações são distintas, não sendo possível identificar qualquer violação à Separação de Poderes. Ademais, é relevante salientar que no TAC em análise, não houve determinação ou imposição de alocação de recursos na lei orçamentária.

Embargos de Declaração Acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade rejeitou a preliminar de legitimidade e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos à Execução identificada pela numeração única: 0013971-96.2019.8.11.0004, opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando a exclusão do pagamento de honorários advocatícios em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO (Id: 168395678).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, uma vez que alega a inexistência de apreciação da arguida inconstitucionalidade da cláusula segunda do TAC e violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas (Id: 169757172).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Apelo, para que seja sanada a omissão, sem que, contudo, seja alterado o resultado do julgamento (Id: 170115195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade rejeitou a preliminar de legitimidade e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em questão, é evidente que a parte Embargante possui fundamentos válidos, conforme serão expostos a seguir.

A priori, faz-se imprescindível esclarecer, que realmente a Decisão Colegiada incorreu em omissão, uma vez que foi formulado pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade da cláusula segunda do TAC, todavia, o referido pedido não foi apreciado.

Assim, à medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja apreciado pleito supracitado.

A Embargante ora Apelante, afirmou em suas Razões Recursais, que está havendo ingerência inconstitucional do Embargado ora Apelado na formulação e na execução orçamentaria do Poder Executivo do Município de Barra do Garças, o que afronta o disposto no Art. 2° da Constituição Federal.

Isso porque, a cláusula segunda do TAC executado convenciona a obrigação do Município de Barra do Garças, para fazer alocação de recursos na lei orçamentária anual exercício/2018, destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, para atender custos dos projetos e programas destinados à pessoa idosa.

Nesse ínterim, faz-se necessária esclarecer que o presente caso não se relaciona ao precedente trazido pela parte Embargante (ADI 5.872), pois é evidente que as situações são distintas, não sendo possível identificar qualquer violação à Separação de Poderes.

Ademais, é relevante salientar que no TAC em análise, não houve determinação ou imposição de alocação de recursos na lei orçamentária.

Desse modo, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 170115195),
ACOLHO
os Embargos de Declaração
sem efeitos infringentes
, tão somente para apreciar o pedido referente à inconstitucionalidade da Cláusula Segunda do TAC,
reconhecendo a sua legalidade
, e, no mais, mantenho
incólume o Acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023